Tribunal: STF
Processo: ARE 1305538
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-23
Data de publicação: 2021-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
    Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Superior do Trabalho, assim ementado: 
    “AGRAVO. RECURSO DE EMBARGOS. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA. NÃO CABIMENTO. SÚMULA N.º 353. NÃO PROVIMENTO. 
    1. A jurisprudência desta Corte Superior já se firmou no sentido de que não comporta reexame, pela via de embargos, acórdão de Turma do Tribunal Superior do Trabalho que nega provimento a agravo de instrumento, proclamando a ausência dos pressupostos intrínsecos de admissibilidade de recurso de revista, cujo seguimento tenha sido denegado pelo Tribunal Regional.
    2. Trata-se de hipótese não prevista na Súmula nº 353, que ressalva, expressamente, os casos de cabimento de embargos contra acórdão de Turma deste Tribunal Superior proferido em agravo de instrumento.
    3. Agravo a que se nega provimento.
    EMBARGOS. CABIMENTO. HIPÓTESE RESSALVADA NA ALÍNEA "E" DA SÚMULA Nº 353. MULTA POR EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROTELATÓRIOS APLICADA PELA TURMA DO TST. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. INESPECIFICIDADE. SÚMULA Nº 296, ITEM I. NÃO PROVIMENTO. 
    1. Não obstante se trate de recurso de embargos interposto contra acórdão turmário proferido em agravo de instrumento em recurso de revista, não incide na hipótese o óbice da Súmula nº 353, uma vez que o manejo de embargos para impugnar a imposição da multa prevista no artigo 1026, § 2º, do CPC, como ocorreu na hipótese dos autos, encontra expressa autorização na ressalva contida na alínea "e" da referida súmula.
    2. Contudo, merece ser mantida a denegação de seguimento do recurso de embargos, haja vista que os arestos transcritos para o cotejo de teses não se mostram específicos, à luz da diretriz contida no item I da Súmula nº 296.
    3. Agravo a que se nega provimento, também neste ponto.”
    O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a e c, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 7º, XXVI e 8º, III, da CF.
    O recurso não deve ser provido, tendo em vista que a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que não cabe, em recurso extraordinário, reapreciar controvérsia acerca dos pressupostos de admissibilidade de recurso da competência do Tribunal de origem (RE 598.365-RG Tema 181).
    Ainda que fosse possível ultrapassar esse óbice, a controvérsia trazida nas razões do recurso extraordinário não tem alcance constitucional. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 820.729-RG, Rel. Min. Teori Zavascki, afastou a repercussão geral da controvérsia relativa à validade de cláusula coletiva em que pactuada a limitação do pagamento de horas de percurso, fundada na interpretação da CLT, porque afeta à interpretação de legislação infraconstitucional (Tema 762) . 
    Quanto à interposição do recurso extraordinário pelo art. 102, III, c, da Constituição Federal, faz-se necessário que o acórdão recorrido tenha considerado válida lei ou ato de governo local contestados ante a Constituição, o que não se deu no caso.
    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, c/c art. 1.042, § 5º, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Existindo nos autos prévia fixação de honorários advocatícios, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015, bem como eventual deferimento da assistência judiciária gratuita. 
    Publique-se. 
          Brasília, 23 de março de 2021.
Ministro Luís Roberto Barroso 
Relator